Tribunal: TJMT
Processo: 0003013-87.2011.8.11.0018
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003013-87.2011.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Seguida de Morte]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (EMBARGANTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), JOSE HONORIO FILHO - CPF: 803.289.468-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO - CPF: 038.455.581-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – CONFIGURADO ERRO MATERIAL NO TRECHO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – TRECHO EMPREGADO DE FORMA EQUIVOCADA – RETIFICAÇÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA SANAR ERRO MATERIAL – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Havendo erro material manifesto no acórdão, os embargos de declaração constituem meio hábil para correção do defeito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Aristides José Botelho de Oliveira
contra o acórdão constante do Id. 52744983, pp. 1-14, proferido no julgamento da apelação criminal n. 0003013-87.2011.811.0018, no qual esta colenda Câmara Criminal, por
unanimidade de votos
,
proveu parcialmente o recurso
, conforme assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR DUPLICIDADE DE SENTENÇA – IMPERTINÊNCIA – ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA – SENTENÇA VÁLIDA É A CONSTANTE DOS AUTOS FÍSICOS, ASSINADA PELO MAGISTRADO – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO DE AGRAVANTES NÃO CONTIDAS NA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – AGRAVANTES QUE PODEM SER APLICADAS DE OFÍCIO PELO JULGADOR MONOCRÁTICO – ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MÉRITO – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA INJUSTA PROVOCAÇÃO – REAÇÃO DESPROPORCIONAL – PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – APLICAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – ALMEJADA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE POR SER VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS DE IDADE – INVIABILIDADE – AGRAVANTE QUE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS –
DECOTE DA AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – VIABILIDADE – DELITO PRECEDIDO DE DISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DE ATAQUE INSIDIOSO OU DE SURPRESA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO DELITO EM ESPEQUE – POSSIBILIDADE –
COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA ‘H’ DO CÓDIGO PENAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO EFETIVADA – SANÇÃO REDIMENSIONADA – REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS À VÍTIMA – ARBITRAMENTO SEM INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a sentença lançada no sistema Apolo seja diversa da que consta aportada nos autos físicos, tal circunstância trata-se de mero erro material, que nem
sequer acarretou prejuízo à defesa do apelante
, ao qual foi garantido o pleno direto ao contraditório e à ampla defesa.

Portanto não há falar em nulidade, para tanto, deve ser levado em consideração a sentença proferida no processo físico, a qual foi assinada pelo magistrado singular.

Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer circunstâncias agravantes de pena, embora nenhuma tenha sido alegada.

Incabível, na espécie, o acolhimento da tese de excludente de ilicitude da legítima defesa, quando as provas obtidas durante a instrução processual, aliadas à dinâmica dos fatos, demonstram que a vítima teve a sua integridade física violada pelo réu, num contexto em que ele buscava ofender a integridade corporal do ofendido e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime para a exasperação da pena-base demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperativa a redução desta ao quantum adequado para a repressão e a prevenção do crime.

Incabível o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, “h”, do Código Penal, uma vez que a norma penal não exige que o agente tenha conhecimento da circunstância especial da vítima ser pessoa idosa ou que esta seja determinante para a prática do delito, tratando-se de agravante genérica de natureza objetiva.

O emprego de meio que dificultou a defesa da vítima (art. 61, inciso II, alínea “c” do CP) não está lastreado pelo acervo probatório, uma vez que o delito foi precedido de discussão e havia inimizade anterior entre acusado e vítima.

É perfeitamente possível, na segunda fase do cálculo de pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘h’, do Código Penal, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal.

Na hipótese, embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo, proporcionando ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova ou indicação de quantum diverso, além do mais, não houve pedido nas alegações finais”
(Id. 52744983, pp. 1-3).

Nas razões recursais constantes do Id. 53060462, pp. 1-7, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi contraditório, uma vez que no presente feito inexiste execução provisória e na parte final do acordão foi

determinada a expedição de ofício ao juízo da execução penal para dar cumprimento à execução provisório, que na sua intelecção ofende o art. 283 do Código de Processo Penal que
“
foi declarado constitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, de relatoria do Ministro Marco Aurélio”

Argumenta que
“a decretação de prisão antes do trânsito em julgado somente se justifica na modalidade cautelar, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. Todavia, o Embargante respondeu ao processo em liberdade e não teve prisão preventiva decretada em seu desfavor, devendo iniciar a execução da pena após o trânsito em julgado da condenação”
e que
“vai contra a previsão legal insculpida no Art. 674, do CPP”
(Id. 53060462, p. 2).

Por fim, pede que seja sanada a contradição no sentido de tornar sem efeito o trecho constante do acórdão embargado, qual seja,
“Oficie-se, incontinenti, ao juízo da execução penal para as providências respeitantes às determinações constantes do acórdão”
(Id. 33574499, p. 10).

As contrarrazões não foram apresentadas, uma vez que a douta Procuradoria-Geral de Justiça entendeu que o acórdão atacado não determinou a execução provisória da pena (Id. 56094984, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, impende frisar que, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração exigem, como requisitos para seu acolhimento, a ocorrência de ambiguidade a ser esclarecida, obscuridade a ser resolvida, omissão a ser sanada, ou, ainda,
contradição a ser dirimida
, não servindo, em regra, para modificar o ato decisório.

O Superior Tribunal de Justiça já afirmou que
“o cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. (...) A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 625.568/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.2.2019).

Assim, tem-se que, em outras palavras, servem os aclaratórios tão somente para integrar o julgado, e não para substituir aquilo que já fora deliberado pelo órgão colegiado.

Diante disso, configurada a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a falha deve ser suprida, examinando-se o ponto de modo a complementar e/ou retificar o julgado embargado.

Guilherme de Souza Nucci bem define os termos contidos no art. 619 do Estatuto Processual Penal. Veja-se:

“Ambiguidade: é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo. Obscuridade: é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leito da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição: trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

Omissão: é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação”
(Código de Processo Penal comentado. 15. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 1269-1270).

No presente caso, não vejo contradição no acórdão embargado, porém verifico que a determinação de expedição de ofício ao juízo da execução penal foi empregada de forma equivocada.

Desta Feita, este recurso aclaratório deve ser provido apenas para corrigir erro material, mediante retificação do último parágrafo constante Id. 33574499, p. 10, mas sem efeito modificativo, evitando assim confronto com o art. 283, do Estatuto Processual Penal.

Com essas considerações,
acolho parcialmente
o recurso para reconhecer o erro material e, por consequência, adequar o último parágrafo constante do Id. 33574499, p. 10, e fazer constar “
oficie-se, incontinenti, ao juízo de origem para as providências respeitantes às determinações constantes do acórdão
”.

Por derradeiro, reforço que ficam mantidas todas as outras disposições constantes no acórdão embargado.

Dê-se ciência às partes e à douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Transitada em julgado esta decisão, devolvam-se os autos à origem para arquivamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020